Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-03.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Recurso no: 1000361-03.2019.8.11.0050
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Novo dos Parecis
Recorrente: J T Tornearia e Fresadora Comando Ltda
Recorrido: Eloi Luis Fritzen
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
A parte recorrente interpôs Recurso Inominado no qual arguiu o cerceamento de defesa, pois foi requerida a produção de todos os meios de prova, principalmente, a designação de audiência de instrução e julgamento. Assim, requer a nulidade da sentença e retorno dos autos a primeira instância para produção da prova oral.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
O juízo a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita (ID 38722475). Desse modo, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contudo, o protocolo do preparo recursal sobreveio após a expedição de certidão de deserção do recurso por ausência de recolhimento da guia recursal (ID 3872279).
No caso, verifica-se, que a intimação para recolhimento do preparo foi expedida em 05.11.2019, a guia de recolhimento foi emitida em 07.11.2019 e o pagamento foi no dia 12.11.2019 e, por fim, a juntada nos autos ocorreu na data de 13.11.2019.
A circunstância implica no não-conhecimento do recurso.
Inclusive, o Enunciado n. 80, do FONAJE, dispõe que: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação - XII Encontro Maceió-AL)”.
São normas específicas no âmbito do microssistema dos juizados especiais. A respeito, confira-se julgado da Turma Recursal deste Estado:
RECURSO INOMINADO. PREPARO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO RECOLHIMENTO E DAS GUIAS. RECURSO DESERTO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto . (CC, art. 132, § 4o). 2- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1011218-87.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREPARO RECURSAL - PRAZO EM HORAS QUE É CONTADO MINUTO A MINUTO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO CARACTERIZADA - RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e 132, § 4o, do Código Civil. 2- Recurso não conhecido, por ser deserto. (N.U 8011011-72.2012.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)
Assim, considerando que o preparo recursal foi feito de modo intempestivo, falta-lhe um dos requisitos de admissibilidade, e, por consequência, configurada a deserção.
Ante o exposto, por se tratar de recurso inadmissível, não conheço do presente porque deserto.
Condeno a parte recorrente/sucumbente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE.
Advirto que a interposição de agravo interno poderá ensejar a aplicação de multa, com molde no § 4o, do art. 1.021, do CPC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no Sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator